Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743630-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO BATISTA DA SILVA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO BATISTA DA SILVA LIMA contra a decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0740453-21.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173962014 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de cancelamento dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, oriundos de empréstimos contraídos junto ao Banco de Brasília e Cartão BRB, por considerar ausente a probabilidade do direito alegado na inicial. Em suas razões recursais (ID 52300868), o agravante sustenta que formulou requerimentos administrativos junto aos agravados, para cancelar a autorização dos descontos em sua conta corrente, porém tal pedido não fora atendido pelas instituições financeiras. Destaca que, em virtude das suas dívidas, o valor de seu salário tem sido insuficiente para garantir a manutenção da subsistência do autor e sua família. Acrescenta a necessária observância da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que este egrégio Tribunal de Justiça, em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, vem professando que o mutuário pode cancelar a qualquer momento a autorização de desconto de parcelas em conta corrente. Argumenta que, conquanto a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, permita ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente, os agravados continuam efetuando os descontos automáticos em sua conta bancária. Destaca que o §3o do artigo 4o da Lei no 7.239/2023 prevê que a instituição financeira não poderá se negar a receber solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente, fixando multa para o descumprimento de tal medida. Por fim, com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão de tutela recursal, a fim de suspender todos os descontos realizados pelo Banco BRB e BRB Card em conta corrente, referente aos contratos nos 2020523722, 20190872041 e 20190681432 e qualquer outro que eventualmente o autor possua. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal vindicada, a fim de reformar a r. decisão agravada, para deferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial do processo originário. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 173962014 do processo de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que é dever das instituições financeiras agravadas efetuarem o cancelamento da autorização para débito em conta corrente em relação aos empréstimos firmados entre as partes. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco BRB e BRB Card podem ser compelidos a cancelar os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente ante o direito ao cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor. No caso em apreço, verifica-se nos autos de origem, que o agravante possui três empréstimos junto aos agravados: contratos nos 20190681432, 20190872041 e 2020523722 (IDs 173511480, 173511481 e 173511482 dos autos de origem). Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifamos) O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise sumária, verificado que a autorização de descontos na conta corrente do agravante constituiu manifestação livremente pactuada, cujas limitações contratuais foram respeitadas pelas partes contratantes, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos de mútuo. Ademais, no tocante ao disposto no §3o do artigo 4o da Lei no 7.239/2023, não há menção no processo acerca da negativa da instituição financeira em receber a solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Portanto, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes aos contratos de mútuos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 16:27:18 Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora